Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-20.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011872-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 84.936.897/0001-50 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266/STF. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento parcial à apelação interposta pela própria embargante, para declarar a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS antes do transcurso da anterioridade nonagesimal (05/04/2022), prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, após a vigência da LC n. 190/2022. Nas razões dos aclaratórios, a embargante apontou omissão e contradição do julgado quanto à observância das anterioridades anual e nonagesimal, à data de instituição do tributo, à dependência normativa entre a LC n. 190/2022 e as legislações estaduais, e ao impacto do Tema 1.266/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.266 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado esclarece que a LC n. 190/2022 não institui novo tributo, mas apenas regulamenta normas gerais sobre o DIFAL, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal, afastando-se a exigência da anterioridade anual.

4.

Reconhece-se a omissão quanto ao Tema 1.266/STF, mas esclarece-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, não havendo óbice ao prosseguimento do feito.

5.

Considera-se prequestionada, para fins do art. 1.025 do CPC, a matéria debatida à luz dos arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, § 2º, XII, da CF, e do art. 3º da LC n. 190/2022.

6.

As demais alegações consistem em tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

7.

Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de determinação do STF quanto à suspensão nacional dos processos envolvendo a cobrança do DIFAL afasta a necessidade de sobrestamento do feito.

2.

A LC n. 190/2022, ao regulamentar normas gerais sobre o DIFAL, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo inaplicável a anterioridade anual.

3.

Considera-se suprida a omissão para efeito de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HORTAVIVA COMÉRCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pela própria embargante, para declarar a ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS antes do transcurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, a partir da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, mantendo, no mais, os demais termos da sentença que havia denegado parcialmente a segurança.

Na origem, a empresa impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sustentando a ilegalidade da cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, sob o argumento de que a LC n. 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, ao veicular normas gerais sobre o imposto, somente poderia produzir efeitos após o decurso das

anterioridades anual e nonagesimal, sendo, portanto, indevida a exigência do tributo durante o exercício de 2022.

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá denegou a segurança, reconhecendo a plena eficácia da Lei Estadual n. 10.337/2015 e entendendo que a LC n. 190/2022 não instituiu nova hipótese de incidência, mas apenas regulamentou a matéria, de modo, que são válidas e produziram efeitos a partir da edição da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 297427359).

Interposta apelação pela contribuinte, esta Segunda Câmara deu-lhe provimento parcial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do DIFAL até o decurso da noventena (05/04/2022), reafirmando, contudo, a constitucionalidade da cobrança após esse marco temporal e a inaplicabilidade da anterioridade anual. (Id.310953358).

Nas razões dos presentes aclaratórios, as embargantes alegam omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado de forma expressa: o marco de instituição do tributo, considerando o art. 3º da LC 190/2022; a necessidade de observância conjunta das anterioridades anual e nonagesimal; a relação de dependência normativa entre a LC 190/2022 e as leis estaduais que disciplinam o DIFAL; e o impacto do reconhecimento do Tema 1.266/STF, que trata da “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL)”. Sustentam que o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à interpretação sistemática do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, e que o sobrestamento do processo seria medida necessária para evitar decisões conflitantes com o futuro julgamento do Tema 1.266/STF.

Requer, assim, o saneamento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecida a necessidade de suspensão do processo e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados (arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, § 2º, XII, da CF; art. 3º da LC n. 190/2022; art. 927, III, do CPC). (Id. 313178886).

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou

contrarrazões, conforme certidão de Id. 320643372).

Recurso tempestivo. (Id. 313738884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

por HORTAVIVA COMÉRCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação interposta pela própria embargante, para declarar a ilegalidade da cobrança do diferencial

de alíquota (DIFAL) antes do transcurso do prazo de noventa dias, contado da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, mantendo, no mais, os termos da prestação jurisdicional de primeira instância.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a incidência das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL. Aduz, ainda, que o acórdão não enfrentou, de forma explícita, os dispositivos constitucionais e legais suscitados nas razões recursais, o que comprometeria o prequestionamento necessário à interposição de recurso excepcional.

Verifica-se, de início, que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões devolvidas pela apelação, tendo fixado, de modo claro, que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou normas gerais sobre o diferencial de alíquota, razão pela qual a sua exigência ficou sujeita somente à anterioridade nonagesimal, afastando-se a aplicação da anterioridade anual.

De fato, entretanto, cumpre suprir a omissão apontada pela embargante, apenas para consignar expressamente que, embora o Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal trate de matéria correlata, não houve determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre a cobrança do DIFAL após a edição da LC 190/2022. Desse modo, a tramitação e o julgamento do presente processo não violam qualquer comando da Suprema Corte, prosseguindo-se regularmente na apreciação do mérito à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores.

As demais alegações veiculadas nos embargos traduzem mera pretensão de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes, portanto, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a modificação do resultado do julgamento.

Para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, notadamente os arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, § 2º, XII, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022, sem alteração do resultado do julgamento.

Por fim, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que não se evidencia intuito manifestamente protelatório.

Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, com os esclarecimentos supra e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, sem efeitos infringentes, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025